Tribunal: TJDFT
Processo: 0731548-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731548-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMERCIAL SANTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se o agravante acerca da certidão retro. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora